Tribunal: STF
Processo: Rcl 49183
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de Campo Maior/PI contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara do Trabalho do Comarca de Teresina, Estado do Piauí, na Reclamatória Trabalhista 0000488-71.2021.5.22.0004, que teria, em tese, ofendido à ADI 3.395-MC/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso.
    Na inicial, o Município narra o seguinte:
    “[o] Sr. FABIO VIEIRA GOMES ajuizou reclamação trabalhista em face do Município de Campo Maior - PI, ora Reclamante, com o fim de receber o pagamento do FGTS referente ao período que supostamente laborou para o ente público. 
    O Reclamante por sua vez, apresentou defesa alegando a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar aquela demanda por possuir regime jurídico único (Lei Municipal nº 738/1968), pugnando pela remessa dos autos à justiça comum. 
    A autoridade Reclamada, através da Juíza Titular da 4ª Vara do Trabalho de Teresina-PI, afastou a incompetência da Justiça do Trabalho alegando que se aplicava a Súmula 07 do E. TRT da 22ª Região. 
    Sucede que a decisão Reclamada afronta o que decidiu esse Colendo Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI 3.395, assim ementada:
    […]
    No caso em análise, a demanda envolve direito de servidores em face da Administração Pública de Campo Maior - PI, relação regida pelo Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município, instituído pela Lei Municipal nº 738/1968, ou seja, a relação jurídico-administrativo, que não deve ser decidida pela Justiça do Trabalho.” (págs. 2 e 3 do documento eletrônico 1 – grifos no original).
    Nesse contexto, o reclamante sustenta a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar o feito originário, sob os seguintes fundamentos:
    “[...] há uma vasta jurisprudência na corte brasileira que determina que, as causas entre o poder público e seus servidores (efetivos ou temporários) são lides de matéria de Direito Administrativo e não Trabalhista, sendo o juízo incompetente para dirimir tal conflito, como ocorre no caso em comento.
    Ora, o argumento contido nas decisões atacadas, segundo o qual se aplicaria a competência da Justiça do Trabalho em virtude da Súmula nº 736 deste Excelso STF está totalmente equivocado. 
    […]
    Assim, por todo o exposto, não há falar no julgamento de causas envolvendo o poder público e seus servidores pela Justiça do Trabalho. Tal assunto é pacifico nesta Excelsa Corte, pois não há dúvidas que a relação jurídica existente é jurídico-administrativa. 
    Ora, o STF consignou, nos autos da ADI 3.395-6 que compete à Justiça comum processar e julgar os feitos em que se discutam as relações entre servidores, ainda que temporários, e a Administração Pública, não podendo, a Justiça do Trabalho imiscuir-se da referida competência.” (págs. 6, 7 e 16 do documento eletrônico 1 – grifos no original).
    O reclamante apresenta pedido liminar para suspensão do processo e, ao final, requer seja “julgada procedente a presente reclamação, para, cassando a sentença reclamada, determinar a remessa dos autos originários à Justiça Comum Estadual.” (pág. 18 do documento eletrônico 1 – grifos no original).
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, deixo de solicitar informações e de enviar o feito ao Procurador-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil.
    Na espécie, o ato reclamado reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da demanda, em decisão da qual destaco os seguintes trechos:
    “PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA MATÉRIA 
    A competência da Justiça do Trabalho encontra-se inserta no art. 114 da CF/88, que, com a Emenda Constitucional nº 45/2004, ampliou o poder desta Justiça Especializada para apreciar todas as ações oriundas da relação de trabalho, abrangendo os entes de direito público externo e da administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, à exceção dos servidores estatutários e dos contratados na modalidade ‘temporários’ em face de jurisprudência do STF. 
    Na hipótese dos autos, não há prova da contratação temporária. Também não se vislumbra a hipótese de contratação estatutária, eis que a parte demandante não prestou concurso público para ingressar nos quadros de pessoal do Demandando, que é requisito da atual Constituição para ingresso do servidor no regime estatutário (art. 37, II, da CF/88). Sem prestar concurso público, a parte obreira também não poderia transmudar de regime celetista para estatutário. 
    Neste sentido é o entendimento esposado pelo E. TRT22, com destaque para a Súmula 07: 
    TRANSMUDAÇÃO DE REGIME SEM CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. O trabalhador investido em cargo público sem observância do requisito constitucional da aprovação prévia em concurso público (art. 37, II, da CF/88) enquadra-se na regra geral do regime celetista, situação que não se altera em virtude de lei da unidade federada que institui regime estatutário no ente público. Competência da Justiça do Trabalho. 
    Assim, nada obstante tenha a parte ré juntado aos autos a Lei Municipal 738/1968, restando configurado que a parte obreira está submetida ao regime celetista, sendo desta Justiça Especializada a competência para conhecer, processar e julgar a presente reclamatória. 
    Rejeito a preliminar.” (pág. 2 do documento eletrônico 10 – grifos no original).
    Ademais, conforme relatado, o reclamante aponta como paradigma desta reclamatória o acórdão que julgou a ADI 3.395/DF parcialmente procedente, assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.
    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.”
    Como se vê, a decisão paradigma assentou que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 
    A propósito, a Segunda Turma, por maioria, deu provimento ao agravo regimental e julgou procedente a Reclamação 31.026/RO para declarar a incompetência da Justiça do Trabalho. 
    Destaco, por oportuno, trechos do voto da Ministra Cármen Lúcia, condutor do referido acórdão:
    “Ministro Fachin, pedi destaque na Lista 117, de 2019, de Vossa Excelência, na qual há dois processos que são agravos regimentais em reclamação.
    Vossa Excelência está propondo que se negue provimento aos agravos. São reclamações nas quais se pleiteia a aplicação do que decidido na Ação Direta 3.395, a questão da Justiça do Trabalho. Vossa Excelência conclui no sentido de que a apuração da competência material para o julgamento da demanda não pode depender de instrução probatória. E nós tínhamos decidido, em Plenário, pareceu-me que ainda prevalecendo por maioria, que a competência da Justiça é determinada pela circunstância de se ter uma entidade do poder público como demandada.
    Portanto, neste caso, pedirei vênia a Vossa Excelência para divergir e dar provimento ao agravo (doc. 42)”. (grifei).
    No referido julgamento, ao concordar com a divergência, asseverei o seguinte:
    “Presidente, entendo assim como a Senhora, data venia, porque penso que estabelecemos, no Plenário, que, quando o vínculo é administrativo, ou seja, quando o servidor, compreendido no sentido lato da palavra, presta serviço para Administração Pública, atrai a competência da Justiça Federal ou da Justiça estadual, conforme o caso. Não importa que o contrato seja pela CLT ou não. Importante é a natureza do vínculo”. (grifei).
    Veja-se que, ao julgar situação similar à retratada nestes autos, a Segunda Turma desta Suprema Corte entendeu, na linha do voto proferido pela Ministra Cármen Lúcia, que a competência da Justiça é determinada pela circunstância de se ter uma entidade do poder público como demandada, não importando que o contrato do obreiro seja regido pela CLT, sendo a natureza do vínculo o que importa, de fato. 
     Nesse sentido, menciono as seguintes reclamações: Rcl 42.006/PI, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 36.596/PI, Rel. Min. Roberto Barroso e Rcl 34.932/PI, de Rel. Min. Luiz Fux.
    Isso posto, julgo procedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF), para cassar o ato decisório proferido e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho na Reclamatória Trabalhista, determinando a remessa dos autos à Justiça comum. Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido liminar. 
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator